Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ NO ROSTO. REPERCUSSÃO NA APARÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, assim, obrigado a repará-lo, segundo dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para a fixação do quantum relativo aos danos morais, adota-se o método bifásico, em que, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
3. Em casos de culpa concorrente entre as partes, em que pese a referida culpa não afastar a condenação por indenização por danos morais, o fato de ambas as partes terem praticado a conduta ilícita se torna relevante para a quantificação da indenização. 3.1. Diante dos critérios basilares de fixação indenizatória, tem-se que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado ao caso.
4. O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte.
5. No caso em análise, os danos estéticos estão comprovados pelas fotos juntadas aos autos, tendo em vista que, em decorrência do acidente de trânsito, a recorrente teve modificação na sua aparência externa devido à existência de cicatrizes na sua face, que afetam a sua harmonia física, repercutindo negativamente em sua imagem. Cabível, portanto, a compensação pecuniária. 5.1. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado.
6. No caso dos autos, a cicatriz é observada no rosto da parte, região que está sempre exposta e visível a todos, de modo que tem poder de causar grande constrangimento à vítima. 6.1. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, o valor da indenização fixada pelo d. juízo a quo deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que a parte tenha concorrido para a ocorrência do acidente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.